Tribunal: STF
Processo: RE 82307
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE AGRICOLA. NÃO VIOLA O ART. 5, DO DL.
271, DE 28.2.67, O LAUDO QUE AVALIA O IMÓVEL EXPROPRIADO LEVANDO EM
CONTA FATORES MULTIPLOS, SEM FIXAR-SE NO VALOR POSSIVEL DE UM
LOTEAMENTO HIPOTETICO, ALIAS, NÃO CONSIDERADO PELO LAUDO.
RE NÃO CONHECIDO.